Tribunal: STF
Processo: ARE 1355040
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – PARCELAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO MEDIANTE COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO – ACORDO DIRETO DISCIPLINADO PELA LEI ESTADUAL Nº 17.082/2012 E DECRETO Nº 5.007/2012 - PARCELAMENTO EM 60 (SESSENTA) VEZES – ALOCAÇÃO DE 75% DA DÍVIDA PARA A ÚLTIMA PARCELA, QUITADA COM PRECATÓRIO – DESCONTO NAS MULTAS PUNITIVAS E MORATÓRIAS – PRELIMINAR DE ATAQUE À LEI EM TESE (SÚMULA Nº 266 DO STF) – REJEITADA – MÉRITO: CONTROVÉRSIA ACERCA DO PERCENTUAL DE DESCONTO, DA DATA DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO E DA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO CÔMPUTO A ENSEJAR A REDUÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 25, INCISO II, DA LEI ESTADUAL Nº 17.082/2012 - INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA - ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS ENVOLVIDOS COM BASE NA DATA DA CELEBRAÇÃO DO ACORDO – LEGALIDADE - DISCIPLINA DE ATUALIZAÇÃO DOS PRECATÓRIOS QUE TEM FUNDAMENTO DIRETO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ARTIGOS 100, § 12º, DA CARTA MAGNA E 97 DO ADCT - DECRETO Nº 5.007/2012 QUE HARMONIZOU O ACORDO DIRETO ÀS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS NO TOCANTE À DATA DE ATUALIZAÇÃO - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DETERMINADO A PARTIR DA DISPONIBILIDADE JURÍDICA OU ECONÔMICA DO CRÉDITO – PRECEDENTE ESPECÍFICO DESTE ÓRGÃO ESPECIAL – TITULARIDADE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO PRECATÓRIO QUE NÃO REPERCUTE NO ASPECTO SUBJETIVO DA RELAÇÃO TRIBUTÁRIA – RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DEVIDO COM BASE NA ALÍQUOTA APLICÁVEL AO CEDENTE DO PRECATÓRIO – AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA. Não há ataque à lei em tese quando o mandado de segurança impugna ato concreto formalizado com fundamento na lei. Na hipótese de ter optado pelo parcelamento do débito com utilização de precatório, não incide o desconto previsto para pagamento em parcela única (artigo 25, inciso II, da Lei Estadual nº 17.082/2012). A disciplina constitucional dos precatórios reclama que a atualização dos valores compensados seja feita até o efetivo pagamento. O surgimento da obrigação tributária referente ao imposto de renda, incluindo a alíquota incidente, é definido no momento da disponibilidade econômica ou jurídica do valor (art. 43 do CTN), quando expedido o precatório, e não quando efetivamente pago (disponibilidade financeira). Segurança denegada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXVI; 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Acerca da primeira objeção argumentada pela impetrante, redução dos juros e multa em valores inferiores ao legalmente previsto, impõe-se interpretar a regra contida no artigo 19 da Lei Estadual nº 17.082/2012 na conformidade do artigo 25 do mesmo diploma. 



    (...)



    A leitura conjunta e sistemática dos dispositivos revela inexistir um fracionamento dos descontos nas multas e nos juros, isto é, não há um percentual de redução a ser aplicado para as parcelas mensais e outro à parcela postergada, tal como argumenta a impetrante. Na realidade, o desconto no importe de 95% das multas e de 80% dos juros é reservado aos contribuintes que optaram por quitar a dívida tributária em parcela única. A leitura descontextualizada do artigo 19 pode levar à conclusão de que a parcela postergada ensejaria uma redução maior dos juros e da multa. Todavia, não é o sentido do artigo 25, que, em seu inciso II, estipula idêntico desconto para cada uma das 60 parcelas, a incluir a parcela postergada. 



    (...)



    Por derradeiro, é igualmente improcedente a alegação da impetrante de haver ilegalidade na retenção de imposto de renda com base na alíquota aplicável à pessoa física cedente do precatório. A discussão não é nova neste Órgão Especial. No mandado de segurança nº 1.578.283-3, relatora a Desembargadora Sônia Regina de Castro, este Colegiado acolheu a tese de que a incidência do imposto de renda aperfeiçoa-se com a disponibilidade econômica ou jurídica da renda, o que, no caso dos precatórios, ocorre com a sua expedição. Assim, o efetivo pagamento do precatório, momento da disponibilização financeira do valor, não tem efeitos para fins de determinar o sujeito passivo do imposto de renda ou as alíquotas a ele incidentes, circunstâncias já completamente definidas por ocasião da expedição do precatório (quando ocorre a disponibilidade econômica ou jurídica da renda).



     



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente